Tribunal: STF
Processo: Rcl 67846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 46. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elerson Leandro Alves, contra o ato administrativo do Presidente da Comissão Processante n.º 05 e do Presidente da Câmara Municipal de Queimados/RJ, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.

    2. Aduz o Reclamante que o ato impugnado, por meio do qual se determinou o encaminhamento do Processo n.º 313, de 2023, referente à Comissão Processante n.º 05, violaria o Decreto-Lei n.º 201, de 1967, porquanto estaria admitindo a votação de um parecer pela sua cassação, ainda que superado o prazo de 90 (noventa) dias, fixado no inciso VII do art. 5º do aludido diploma.  

    3. Por consequência, sustenta o cabimento da reclamação, eis que a contrariedade ao Decreto-Lei n.º 201, de 1967, implicaria vulneração à Súmula Vinculante n.º 46 desta Suprema Corte. Em síntese, o Reclamante defende que “não pode haver nenhuma decisão em contrariedade ao que preceitua o rito definido pelo Decreto Lei 201/67, sendo certo que a decisão de prosseguimento e até convocação de sessão para deliberar sobre a cassação do mandato do reclamante em procedimento que já expirou o prazo de noventa dias é ilegal e se traduz em verdadeiro abuso de poder devendo ser cassada imediatamente”. 

    4. Diante do alegado, pugna pela concessão de medida liminar para “sustar a tramitação da Comissão Processante de nº 05 de 2023 e consequentemente deferir cautelar para suspender a sessão convocada para o dia 02 de maio às 10 horas que poderá cassar o mandato do reclamante mesmo com prazo de 90 dias já expirado”. 

    5. No mérito, requer a procedência da medida de modo que fique determinado “o arquivamento da comissão processante de nº 05 de 2023, por ter já se expirado o prazo de 90 dias, tudo na forma do artigo 5º, inciso VII., do DL nº 201/67 e súmula vinculante nº 46 do STF”. 

    6. A reclamação foi distribuída por prevenção a este Relator, em regime de plantão, às 12:25 deste dia 1º/05/2024 (e-doc. 12)

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado os termos do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor dispõe:

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”

    10. Ressalto, por oportuno, que o referido verbete, aprovado pelo Pretório Excelso em 09/04/2015, originou-se da necessidade de dar força vinculante à jurisprudência desta Corte, plasmada no enunciado nº 722 da sua Súmula, no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade, bem como o estabelecimento de suas respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

    11. Compulsando os autos, entendo ser juridicamente inviável a alegação de que houve ofensa ao enunciado vinculante desta Corte, uma vez que o parecer da Comissão Processante não se baseia em norma de processo diversa do Decreto-Lei n.º 201, de 1967. 

    12. A propósito, observo que o noticiado parecer atesta que a notificação válida do acusado se deu em 20 de março de 2023, razão pela qual não haveria se falar em “preclusão temporal” (e-doc. 8, p. 8). Acrescenta, outrossim, que a defesa prévia do acusado não arguiu referida matéria na sua defesa, razão pela qual estaria se valendo de sua “própria torpeza” para requerer uma nulidade. 

    13.  Nesse contexto, vislumbro que não há violação ao enunciado vinculante, posto que a Comissão Processante afirmou fato diverso e, a despeito de haver eventual controvérsia, interpretou o dispositivo do Decreto-Lei n.º 201, de 1967, sem, contudo, utilizar-se de ato normativo outro que pudesse implicar vulneração à competência legislativa privativa da União, exercida por meio do aludido decreto-lei, para fixar normas procedimentais em processo de cassação de vereador.  

    14. Desse modo, diferentemente da Rcl n.º 64.459/RJ, na qual se analisou o ato da Câmara Municipal fundado em dispositivos legais de outros diplomas para afastar cautelarmente o vereador (artigo 3º c/c artigo 319, VI, do Código de Processo Penal; artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Queimados c/c o artigo 20, § 1º, da Lei n. 8.429/92), portanto, sem amparo no Decreto-Lei n.º 201, de 1967, no presente caso, o parecer baseou-se no próprio decreto-lei. 

    15. Com efeito, constato que o parecer aprovado pela comissão apresentou versão distinta daquela arguida pelo ora Reclamante quanto à data da notificação válida, bem como destacou que a conduta do denunciado visaria uma estratégia processual, eis que não teria alegado a “preclusão temporal” na sua defesa prévia. Assim, havendo controvérsia sobre a data da notificação válida, a reclamação resta também inviabilizada, uma vez que a medida excepcional não admite a imersão no acervo fático-probatório. Confira-se: 

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Revisão de benefício previdenciário. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo ventilada em exceção de pré-executividade. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Reclamação na qual se veicula irresignação contra decisão que considera a existência de requerimento administrativo formalizado em 10/3/16 e respondido negativamente pelo ente previdenciário em 9/8/16 (e-Doc 5, p. 99) para fins de rejeitar a alegada prescrição do direito de ação da parte. 2. Não está configurada teratologia na aplicação do Tema nº 350 da Repercussão Geral pelo Órgão de origem, não havendo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito a sua autoridade. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.
(Rcl 61326 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02-10-2023, p. 09-11-2023; grifos nossos)   

    16. Sem embargo do acima exposto, consigno que a reclamação almeja sindicar preventivamente o parecer elaborado pelo relator e aprovado pela comissão processante. No entanto, trata-se de ato com natureza opinativa, competindo, exclusivamente, à Câmara de Vereadores o julgamento pela cassação (ou não) do vereador, o que somente ocorrerá com a concordância de 2/3 (dois terços) dos votos dos Membros da Câmara, consoante inclusive observado no instrumento reclamado (e-doc. 8, p. 13). 

    17. Em síntese, os pareceres da comissão processante, favoráveis ou não à cassação do acusado, não subordinam a autoridade julgadora. Logo, o ato reclamado sequer pôs termo ao processo, posto que deverá ser submetido à autoridade dos membros da casa legislativa, não sendo viável o Reclamante se valer da medida prevendo a antecipação de julgamento. Assim, igualmente por esse motivo, manifestamente incabível a reclamação. 

    18. Evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, um verdadeiro atalho processual para fazer a causa aportar diretamente no STF, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 54782 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20-03-2023, p. 27-03-2023; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
    19. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) do ato impugnado. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o enunciado vinculante da Súmula do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 1º de maio de 2024,16:25.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator